Tribunal: TJMT
Processo: 0012211-63.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0012211-63.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abolitio Criminis, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - CPF: 861.921.161-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – BUSCA E APREENSÃO FEITA SEM MANDADO JUDICIAL ESPECÍFICO E/OU AUTORIZAÇÃO,

DIREITO AO REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO – PEDIDO DE “
NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO
” E ABSOLVIÇÃO OU ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO – PRELIMINAR – DILIGÊNCIA POLICIAL DECORRENTE DE INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE EXISTÊNCIA DE ARMA DE FOGO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – ENTRADA NO IMÓVEL PRECEDIDA DE FUNDADAS RAZÕES – JUSTA CAUSA PARA BUSCA DOMICILIAR – RECONHECIMENTO – ARESTOS DO STJ E TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – REINCIDÊNCIA – ÓBICE LEGAL AO REGIME ABERTO – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo”
(STJ, AgRg no AREsp n.

1558876/GO).

“Apesar de ter sido imposta reprimenda inferior a 4 anos e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "c", do Estatuto Repressor”
(STJ, AgRg no HC 611033/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0012211-63.2018.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

CLEO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por CLEO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 680690), que o condenou por posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003 - (ID 68504047).

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar por terem sido obtidas sem mandado judicial específico e/ou autorização. No mérito, alega que faria jus ao regime inicial aberto em razão “
do quantum de pena aplicado, bem como pelo fato de as circunstancias judiciais terem sido consideradas totalmente favoráveis
”.

Requer o provimento para que seja “
declarada nula a busca e apreensão realizada
” e absolvido. Subsidiariamente, estabelecido o regime prisional menos gravoso (ID 68506458).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 68503561).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas do crime descrito no artigo 12, caput, da Lei n° 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa – Inconformismo da defesa – Busca a absolvição do Acusado – 1) Preliminar de nulidade da busca residencial que resultou na apreensão da arma de fogo - Prescindibilidade do mandado de busca e apreensão nos casos de flagrante de crimes permanentes – Precedentes – 2) Pretendida fixação do regime prisional aberto – Impossibilidade – Réu reincidente – Pelo desprovimento do apelo.”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça – ID 70855496)

É o relatório.

À d. Revisão

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar [localização de arma de fogo e munições] sob assertiva de terem sido obtidas sem mandado judicial específico e/ou autorização.

Vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão da arma de fogo e das munições decorreu de informação recebida pela Polícia Militar no sentido de que o apelante possuía uma arma de fogo proveniente de furto em sua residência, segundo se extrai dos depoimentos dos agentes policiais Márcio Ferreira e Nelson de Souza Neto (ID 684963030).

Na casa, a equipe policial localizou um revólver calibre 22, marca Doberman, além de 10 (dez) cartuchos de munição do mesmo calibre.

Sopesado o contexto fático da apreensão, reconhece-se que a busca domiciliar se pautou em fundadas razões da prática de crime permanente, sobretudo ao se considerar que existia informação precisa sobre a posse da arma de arma de fogo (CPP, artigo 240, § 1o).

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo”
(AgRg no AREsp n.

1558876/GO - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 9.12.2020).

Nesse quadro, afiguram-se válidas as provas colhidas mediante o ingresso dos policiais no domicílio do apelante, notadamente porque o estado flagrancial do delito consubstancia uma das exceções àquele direito previsto no inciso XI do art. 5o da CF, sendo permitida a entrada em residência independentemente da existência de mandado (STJ, AgRg no RHC 129854/RS - Relator: Min. Felix Fischer - 15.09.2020).

Aliás, em matéria de busca e apreensão sob proteção constitucional de inviolabilidade domiciliar, constata-se uma tendência argumentativa voltada para o descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função persecutória, de modo a inverter valores inerentes à versão policial e superestimar a autodefesa.

Não bastasse, inexistem evidências de que os policiais adentraram a residência do apelante sem sua anuência (STF, HC no 173066 - Relator: Min. Roberto Barroso - 1o.8.2019; STJ, AgRg no AREsp 1214267/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -19.2.2018).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 04/07/2018, por volta das 17:00hs, em um estabelecimento comercial, denominado Conveniência do Cleo, localizado no Bairro Jardim Nossa Senhora da Glória, neste município e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado CLEO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, possuía no interior de seu estabelecimento comercial, arma de fogo, de uso permitido, consistente em 01 (um) Revólver, de calibre .22, fabricação argentina, da marca ‘Doberman’, Número de série 06171R e 10 (dez) cartuchos de munição de igual calibre, melhor descritas no Laudo Pericial de fls. 25/31-IP, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme restou apurado, na data dos fatos, policiais militares diligenciaram até o comércio do denunciado e em revista no interior do estabelecimento, lograram localizara arma de fogo e munições descritas acima pertencentes ao acusado.

Ademais, submetidas a arma de fogo e munições à perícia (fls. 25/31- IP), constatou-se que eram eficazes para a produção de tiros [...]”
(Janine Barros Lopes, promotor de Justiça - ID 68500648).

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 03/04, para CONDENAR o réu Cleo Henrique Ferreira da Silva [...] como incurso na prática do crime estampado no artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003.

DA DOSIMETRIA

A lei 10.826/03 em seu art. 12 atribui ao delito de posse de arma de fogo e munição de uso permitido a pena de detenção de 01 (um) ano a 03 (três) anos, e multa.

Analisando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento ao que determina o art. 68 do Código Penal, e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Culpabilidade – No caso entendo que não se desgarrou da normalidade. Antecedentes – O réu registra antecedentes, porém serão considerados como circunstância agravante. Conduta Social – Não restou demonstrado. Personalidade do agente – Não há elementos para se aquilitar. Motivos – Inerente ao tipo penal. Circunstâncias – Não ficaram esclarecidas. Consequências – Normais ao crime em análise. Comportamento da vítima – Os autos não demonstram que tenha contribuído para o crime. [...]

Fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva encartada aos autos da execução penal n. 766-25.2018.811.0064, que tramita nesta Comarca de Rondonópolis/MT, oriunda da ação penal n. 1208-19.201.811.0064, que também tramitou na citada Comarca, conforme extrato processual em anexo, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento e me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

Ademais, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, portanto, torno definitiva a pena de 01 (um) ano de detenção.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘c’, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto ao cumprimento da reprimenda, tendo em vista o reconhecimento da reincidência [...]”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito -
ID 68504047)

Pois bem.

O apelante registra condenação definitiva anterior por lesão corporal no ambiente doméstico, transitada em julgado em 28.5.2018 (Código 628533/Rondonópolis), e foi condenado a
1 (um) ano de detenção
.

Essa situação jurídica [reincidência e condenação inferior a 4 (quatro) anos] constitui óbice legal ao regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais (CP, art. 59).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Apesar de ter sido imposta reprimenda inferior a 4 anos e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, ‘c’, do Estatuto Repressor.”
(AgRg no HC 611033/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.11.2020)

Logo, o regime inicial fixado pelo Juízo singular há de ser conservado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021